Tribunal: TJMT
Processo: 1040735-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040735-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), JOHNATHAN VINICIUS LEMES PEIXOTO - CPF: 035.725.971-88 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA SOUZA SILVA - CPF: 488.465.971-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE PLANILHAS DE CÁLCULO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
AUSENCIA DE CONTADORIA JUDICIAL NA COMARCA.
DEVER DO JUÍZO DE PROMOVER A NOMEAÇÃO DE PERITO
.
NULIDADE
DA HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO UNILATERAL
.
RECURSO PROVID
O
.

I.
C
ASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou embargos de declaração e homologou cálculos apresentados pela exequente em cumprimento de sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com restituição de valores descontados a maior.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em aferir a regularidade da homologação judicial de cálculos
unilateralmente
apresentados
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A existência de
substancial
divergência técnica entre os cálculos
apresentados pelas partes, reconhecida pelo juízo, impunha a produção de prova pericial para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

4. A certidão da contadoria informou a inviabilidade da apuração por ausência de contador na comarca e pela complexidade da matéria, hipótese em que se impõe a nomeação de perito de livre escolha, conforme art. 156, §5º, do CPC.

5. A homologação de planilha unilateral, sem prévia liquidação por perícia contábil idônea, configura
afronta ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo de instrumento provido..

Tese de julgamento:
"1. A divergência substancial entre cálculos apresentados em cumprimento de sentença impõe a produção de prova pericial contábil. 2. A inexistência de contador judicial não autoriza a homologação de valores unilaterais, devendo o juízo nomear perito de livre escolha, nos termos do art. 156, §5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 156, §5º, 464, §1º, I e III, e 509.

J
u
risprudência relevante citada:

STJ, REsp 1924452/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 04.10.2022; TJMT, N.U 1002511-81.2023.8.11.0028, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.11.2025; TJMT, N.U 1026730-10.2021.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
:

Egrégia
Câmara
;

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barra do Bugres,
em
cumprimento de sentença oriundo d
e
ação declaratória de inexistência de ato jurídico c/c danos morais
n
º
1002981-46.2021.8.11.0008
,
ajuizada por Maria Aparecida Souza Silva.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente (Primeira Instância, Id.
213257583
).

O agravante sustenta, em síntese, a
ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da homologação dos cálculos sem a realização de prova pericial
.
Afirma
que não há
preclusão em sede de cumprimento de sentença quanto à correção de erros de cálculo
. Assevera que ocorreu
a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da fidelidade ao título executivo
.

Assegura que existem
erros materiais nos cálculos da exequente, com metodologia incompatível com a conversão do contrato em empréstimo consignado
e que
há
ri
sco de enriquecimento sem causa, caso mantida a decisão
agravada. Requer
o
provimento
do recurso

para que seja reformada a decisão recorrida, com a determinação de realização de prova pericial contábil ou novo exame técnico dos cálculos

(Id.
329425369
).

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo
(Id.
329510878
).

Não há contrarrazões
. (Id.
337620884
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Consta dos autos que, na fase de conhecimento, a ação foi inicialmente julgada improcedente
(Primeira Instância, Id.
101593411
)
. Interposta apelação pela autora,
este
eg
.
Tribunal deu parcial provimento ao recurso, para determinar a conversão dos contratos de cartão de crédito em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição simples dos valores eventualmente descontados a maior, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, além da inversão do ônus sucumbencial
. (Primeira Instância, Id.
113134141
).

Após o trânsito em julgado
(Primeira Instância, Id.
113134146
)
, iniciou-se o
cumprimento de sentença
, tendo a exequente apresentado
memória de cálculo
e requerido o prosseguimento da execução (
Primeira Instância,
Id. 120295695
e Id.
120295696
).

O executado, por sua vez, apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, acompanhada de
planilha própria de cálculos
, sustentando divergência quanto aos valores apurados (
Primeira Instância,
Id. 120295696 e documentos subsequentes
).

Em razão da
divergência técnica entre os cálculos apresentados pelas partes
, o juízo determinou a
remessa dos autos à Contadoria Judicial
, para elaboração de cálculo nos parâmetros fixados no título executivo judicial (
Primeira Instância,
Id.
134075270
).

Todavia, sobreveio
certidão da Contadoria Judicial (
Primeira Instância
,
Id. 141885192)
informando a
impossibilidade de elaboração dos cálculos
, diante da
inexistência de contador profissional credenciado na comarca
, bem como da
complexidade técnica da apuração
, circunstância que inviabilizou o cumprimento da determinação judicial.

Após esse registro, o juízo determinou a
intimação da parte exequente para se manifestar acerca do cálculo apresentado pela parte executada
(
Primeira Instância,
Id. 159420553
), tendo o banco reiterado manifestação no sentido de que
não vislumbrava necessidade de produção de prova pericial
, por entender que
apenas retardaria o feito e confirmaria seus próprios cálculos (
Primeira Instância
,
Id. 161058410
).

Na sequência, constatou-se a
ausência de manifestação da parte exequente
, conforme certidão de
Id. 164058478
, sobrevindo nova decisão na qual o juízo, reconhecendo novamente a
existência de divergência entre os cálculos apresentados
,
intimou as partes para se manifestarem quanto ao interesse na produção de perícia contábil
, consignando que o ônus financeiro da prova recairia sobre o requerente, sob pena de homologação da planilha de menor valor (
Primeira Instância,
Id. 175834861
).

O executado manifestou-se reiterando o
desinteresse na produção de prova pericial
, defendendo a suficiência de seus cálculos e condicionando eventual perícia ao custeio pela parte exequente (
Id. 177560420
).

Por fim, sobreveio
decisão
pela qual o juízo
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença
e
homologou
os cálculos apresentados pela exequente
, determinando o prosseguimento da execução e a intimação do executado para pagamento do valor apurado (
Id. 194537284
).

A questão em discussão reside, portanto, regularidade do procedimento adotado para a fixação do
quantum
debeatur
.

No caso
,
verifica-
se que
as planilhas apresentadas pelas partes são substancialmente divergentes, não apenas quanto ao valor final apurado, mas também quanto aos critérios técnicos empregados, notadamente base de cálculo, encargos incidentes, metodologia de amortização e forma de conversão do contrato de cartão de crédito
.

Tanto assim que o próprio juízo reconheceu a necessidade de apuração técnica, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Ocorre que, certificada a impossibilidade de atuação da contadoria, não era juridicamente admissível a superação da prova técnica por mera homologação de planilha unilateral.

Nest
a
hipótese,
o art. 156 do Código de Processo Civil, §5º, prevê a possibilidade de nomeação de perito de livre escolha do juiz quando inexistente
profissional inscrito no cadastro do tribunal na localidade.

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

[...] § 5º Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.

Dessa forma, a escolha de um profissional habilitado é medida que se impõe para assegurar a idoneidade da liquidação e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo que o valor executado corresponda exatamente ao que foi determinado na fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no mesmo sentido, ao assentar que, inexistindo profissional cadastrado, cabe ao magistrado a nomeação do perito, sendo inviável a substituição da prova pericial por iniciativa unilateral de uma das partes
. A saber:

“
[...]

Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia
.
5 .
As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, mediante requerimento dirigido ao magistrado, desde que sejam plenamente capazes e a causa admitir autocomposição. 6. Inexistindo consenso entre os litigantes, o profissional indicado por uma das partes e rejeitado por outra não pode realizar a prova pericial nos autos.
7 .
A justificativa pautada na ausência de suspeição ou na possibilidade de nomeação de assistente técnico não é suficiente
para admitir a perícia consensual sem o prévio acordo entre os sujeitos processuais. 8. Recurso especial provido.
”

(STJ - REsp: 1924452 SP 2021/0056091-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2022)

Este Tribunal, por sua vez, possui entendimento consolidado no sentido de que a homologação de cálculos em cumprimento de sentença, quando dependente de operações técnicas complexas e havendo divergência relevante entre as partes, exige prévia apuração técnica, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Confira
-se
:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e observa o princípio da dialeticidade, uma vez que impugna diretamente os fundamentos da sentença quanto aos juros aplicados, ao valor contratado e à fixação dos honorários.

O acórdão anteriormente proferido determinou critérios específicos para a apuração do valor devido, incluindo a taxa de juros mensal de 1,91% e a limitação ao valor efetivamente contratado.

Os cálculos apresentados pelas partes apresentam divergências relevantes, especialmente quanto à base de cálculo do contrato e aos encargos aplicados, sem que tenha havido liquidação prévia ou análise pericial.

O artigo 509 do CPC exige liquidação prévia para a apuração de valor ilíquido, o que não foi observado, configurando nulidade da sentença por ausência de apuração técnica adequada.

A remessa dos autos à contadoria judicial se mostra necessária para garantir segurança na definição do valor devido e evitar prejuízo às
partes, dada a complexidade dos cálculos e a controvérsia instaurada.
[...]
A homologação de valores em cumprimento de sentença que depende de operações técnicas complexas exige prévia liquidação ou apuração por contadoria judicial.

A ausência de perícia contábil, quando necessária à elucidação dos cálculos, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A fixação do valor exequendo deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de execução inexata.

(N.U 1002511-81.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. COMPLEXIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
[...]
O título judicial determinou a conversão de contrato de cartão de crédito RMC em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação e devolução de valores descontados indevidamente.

Os cálculos apresentados pelas partes divergem significativamente, inclusive quanto aos valores efetivamente sacados e devolvidos, o que revela complexidade técnica que demanda aferição por contadoria judicial, nos termos do art. 464, § 1º, I e III, do CPC.

A ausência de verificação por profissional imparcial compromete o contraditório e configura cerceamento de defesa, sendo necessária a realização de cálculo técnico para assegurar a liquidação correta da sentença.
[=...]
Tese de julgamento: “1. Havendo divergência relevante e complexidade técnica nos cálculos apresentados em cumprimento de sentença, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para verificação imparcial. 2. A homologação de cálculos unilaterais, sem apuração técnica, configura cerceamento de defesa
.”

(
N.U 1026730-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para ANULAR a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja nomeado perito contábil, para a regular apuração do
quantum
debeatur
, com observância do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026